Tribunal: STF
Processo: ARE 1259052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO. 1ª CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE. Ação civil pública de natureza ambiental. Imóvel rural denominado 'Fazenda São José'. Pretensa condenação dos requeridos a regularizar a área de reserva legal e áreas de preservação permanente APP do imóvel. Acordo firmado, sob o manto do Código Florestal de 1965, homologado pelo juízo. Acordo parcialmente cumprido. Superveniência do estatuto florestal de 2012. Pleito de cumprimento das obrigações remanescentes nos termos do novo estatuto florestal, notadamente a fim de que os 81,06 hectares de reserva legal ainda passíveis de recomposição sejam compensados, parte com área de preservação permanente existente no interior da propriedade e o restante em área localizada em mesma bacia hidrográfica, mesmo bioma, com vegetação nativa estabelecida e de mesma titularidade dos requeridos/agravantes, nos termos dos artigos 15 e 66, III, do Código Florestal de 2012, com dispensa, ainda, de averbação da reserva legal da 'Fazenda São José' à margem da matrícula no Registro de Imóveis, considerando-se que, na forma do novo estatuto florestal, a área fora inscrita no Cadastro Ambiental Rural CAR. Decisão que deferiu apenas a dispensa de averbação da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. 
    1. Novo estatuto florestal que, pese manter a obrigação de instituição de reserva legal em imóveis rurais, trouxe alterações no instituto, que devem ser observadas e incidir mesmo nas hipóteses em que já firmado compromisso sob o manto do revogado estatuto florestal. Entendimento consolidado no âmbito das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente deste Tribunal.
    2. Possibilidade de computar área de preservação permanente por ocasião da apresentação do projeto de instituição da área de reserva legal, observados os termos do artigo 15, do novo estatuto florestal, cabendo ao órgão ambiental estadual competente a apreciação do preenchimento dos requisitos do sobredito comando normativo.
    3. Compensação de reserva legal. Exegese do artigo 66, do Novo Código Florestal. Órgão ambiental do Estado que vetara, preteritamente, a compensação extra propriedade, pelo uso alternativo do solo (plantação de citros) em área, antes, protegida. Impossibilidade do pleito.
    4. Decisão reformada em parte. Recurso dos agravantes provido parcialmente.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 225, §§ 1º, I , III e VII, e 3º, da CF..
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que “a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa”. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CÓDIGO FLORESTAL. INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL E REFLORESTAMENTO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 748.371. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 933.936-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator